Tribunal: TJSP
Processo: 2029108-45.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
Agravo de Instrumento – inventário – incidente de remoção de inventariante julgado procedente – Reiterada inércia do inventariante para a promoção do andamento do feito, como recolhimento do ITCMD e apresentação das últimas declarações – requisitos do art. 622, I e II do CPC evidenciados – decisão mantida – Recurso não provido.